Tribunal: STF
Processo: Rcl 65752
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Arena Industria e Comercio de Calcados Ltda contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0062997-14.2023.8.19.0000, mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    A reclamante narra que, em sede de execução de título extrajudicial no Processo nº 0017900-26.2021.8.19.0205, foi indeferida, sob justificativa de que os documentos não contribuiriam com o feito, a expedição de ofícios



    1. aos bancos Santander, Bradesco e Itaú — vistos que são as instituições indicadas no extrato do SISBAJUD —, a fim de que apresentem os extratos bancários das contas pertencentes à executada, desde a data da emissão das duplicatas. 



    2. à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, para que esta apresente as cópias de todas as notas fiscais emitidas pela executada ou para a executada, desde a data da emissão das duplicatas.



    Narra que, em face desta decisão, interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido pelo TJRJ, “sob o fundamento de que “as medidas pleiteadas não se prestam a provar o encerramento das atividades da executada, não havendo amparo legal para a determinação de apresentação de extratos bancários e notas fiscais de venda para esse fim”, além de violarem o sigilo bancário e fiscal da empresa devedora, o que não seria possível em demandas dessa natureza”.



    Nesse tocante, aduz que, 



    “De partida, imperioso destacar que este STF, ao julgar ADI 5.941, consignou não se pode obstar, ‘a priori’, a utilização, pela autoridade judiciária, de alguma medida atípica — amparada dos artigos 139, IV; 297; 403, parágrafo único; 536, caput e §1º; e 773, do CPC — sob o fundamento de que é abstratamente inconstitucional ou ilegal.



    (...)



    No que toca a utilidade do afastamento do sigilo bancário e fiscal como medida executiva atípica, tem-se, numa análise perfunctória, que tais medidas servem como subsídio à eventual constrição. 



    (...)



    A verificação da movimentação das contas bancárias, por exemplo, permite ao credor apurar qual foi realmente a atuação do devedor e, a depender do caso, adotar as medidas cabíveis, visando a realização de penhora.



    (...)



    E, ainda que se considere a ausência de resultado prático imediato com a quebra do sigilo bancário e fiscal, como fazem alguns magistrados, inequívoca a sua pertinência para o deslinde da fase executiva e satisfação do crédito, possibilitando o conhecimento de eventual fraude à execução — mormente no contexto atual, onde as transações bancárias, e demais transferência de ativos, podem ocorrer instantaneamente.



    (...)



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada, ao partir basicamente das premissas genéricas de falta de amparo legal e de ofensa ao direito de sigilo bancário e fiscal, sem considerar arcabouço principiológico/normativo das medidas executivas atípicas, negligenciando, desse modo, a utilidade do afastamento de tais sigilos no âmbito do procedimento executivo, principalmente frente ao contexto dos autos, acabou por contrariar as diretrizes fixadas no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade deste STF quanto ao ponto.”



    Requer “seja julgado procedente a presente reclamação, de forma a cassar o acordão reclamado e determinar que outra seja proferida em observância as diretrizes da ADI 5.941 (Rel. Min. LUIZ FUX); ou, em sendo o caso, desde logo, seja provido o agravo de instrumento, autos 0062997-14.2023.8.19.0000, em trâmite perante12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme consignado na ementa do julgado vinculante, concluiu-se que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    O ato reclamado, proferido em acórdão no bojo do AI nº 0062997-14.2023.8.19.0000, possui os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de oficio às instituições financeiras indicadas no extrato do SISBAJUD para que apresentem o extrato bancário das contas da agravada desde 10/2018 e de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro para que apresente cópia de todas as notas fiscais emitidas pela agravada, ou em favor dela, a partir de 10/2018. 



    Com efeito, não se observa a utilidade das informações requeridas através dos ofícios cuja expedição se pretende, especialmente considerando que já houve consulta ao Sisbajud e ao Sistema Nacional de Pesquisa Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 



    Certo ainda que, o fato da empresa executada não ser encontrada no local de sua sede, por si só, não configura a sua liquidação irregular, não se revelando suficiente para autorizar que se determine a quebra do seu sigilo fiscal e bancário, medida que apenas se admite em casos excepcionais e imprescindíveis, pelo risco de violação ao direito à privacidade, especialmente considerando que a empresa agravada encontra-se com seu cadastro ativo perante a Receita Federal. Veja-se:



    (...)



    Ademais, as medidas pleiteadas não se prestam a provar o encerramento das atividades da executada, não havendo amparo legal para a determinação de apresentação de extratos bancários e notas fiscais de venda para esse fim. 



    Frise-se ainda que, na hipótese, não se evidenciam indícios contundentes da fraude à execução alegada pela exequente/agravante, fundamentada na indisponibilidade de recursos em contas da executada e no fato da empresa executada não ser encontrada no local de sua sede, razão pela qual inexistem motivos para quebra do sigilo, especialmente considerando que as informações bancárias e fiscais possuem caráter sigiloso. 



    Destarte, porquanto se examinou com perfeição os fatos, e se aplicou corretamente o direito, a interlocutória alvejada não merece a reprimenda postulada. 



    Sem mais considerações, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.” (e-Doc 8, p. 4-5 - grifos nossos).



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o nome e endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente